Tribunal: TJDFT
Processo: 0728232-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. NÃO VERIFICADA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. CABIMENTO. DÍVIDA JÁ PAGA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 247 do Código de Processo Civil, a citação, como regra, será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, dispensando-se, desse modo, a expedição de carta precatória.
2. Conquanto o exequente tenha solicitado, na petição inicial, a citação do executado por meio de carta precatória, tratou de um requerimento genérico, sem apresentar nenhuma justificativa, conforme exige o art. 247, V, do CPC, razão pela qual não há nulidade só porque a parte pediu a citação por uma forma e foi realizada por outra.
3. Ainda que não tivesse ocorrido a citação do de cujus no curso da ação ou se fosse reconhecida a nulidade do ato citatório, isso não obstaria a alteração do polo passivo pelo espólio, pois a demanda principal cuida de execução de título extrajudicial.
4. Conforme a jurisprudência, a ausência de citação do devedor obsta o redirecionamento da ação nos casos de execução fiscal, uma vez que, nessa situação, iniciada a execução, a inclusão do espólio ou dos sucessores do falecido no polo passivo da demanda configuraria alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, o que é vedado, nos termos da Súmula 392 do STJ.
5. Não tratando de execução fiscal, correta a sucessão processual, porquanto, após a morte do devedor originário, o exequente regularizou o polo passivo, mediante a inclusão do respectivo espólio, nos termos do art. 110 do CPC, sendo a citação realizada na pessoa da representante legal, cônjuge do falecido. Portanto, a execução contra o espólio deve ser mantida.
6. Caberia ao embargante demonstrar que a quantia vencida fora objeto de acordo e quitação integral em ação de execução, ônus do qual não se desincumbiu, não havendo falar em dívida paga.
7. Apelação conhecida e não provida.